Tribunal: TJBA
Processo: 8013052-56.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8013052-56.2023.8.05.0146 – Comarca de Juazeiro/BA

Apelante: Daniel Pereira Rodrigues

Defensora Pública: Dra. Paula Pereira de Almeida D’Andreamatteo

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Márcio Henrique Pereira de Oliveira

Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro

Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos de Oliveira Carvalho

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006). PRELIMINARES. NULIDADE DAS PROVAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E TORTURA. NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. INGRESSO EM DOMICÍLIO LEGÍTIMO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE TORTURA. LAUDOS PERICIAIS NEGATIVOS PARA LESÕES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE USO PESSOAL AFASTADA DIANTE DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLIGIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO,
redimensionando, de ofício, as penas definitivas impostas ao Apelante para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo
, mantendo-se, todavia os demais termos da sentença vergastada
.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Daniel Pereira Rodrigues, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II - Narra a exordial acusatória,
in verbis

(Id. 93983004):
"Consta do incluso procedimento inquisitorial que, no dia 02 de Dezembro de 2022, por volta das 14h:30min, na Rua 03, nº 70, Bairro Malhada da Areia, nesta urbe, DANIEL PEREIRA RODRIGUES, foi preso em flagrante delito, por “ trazer consigo e ter em depósito” substancia entorpecente, em desacordo com a Lei e determinação legal. Ademais, nas mesmas circunstâncias fáticas, foi apreendido ainda, em posse do aculpado os seguintes objetos: 01 (um) frasco plástico contendo 07 (sete) pedras pequenas de substancias, supostamente, “crack”, 01 (uma) banda de um tablete endurecido, supostamente crack, 04 (quatro) pedaços de tamanho menor da mesma substancia entorpecente, 01 (Uma) balança de precisão, 01 (um) prato de louça, 01 (um) cachimbo de PVC, e a quantia de R$ 2,00 (dois reais), em espécie. Das provas carreadas aos autos, consta que, na data e hora dos fatos supramencionados, Policiais Militares estavam de serviço, em ronda ostensiva, quando avistaram em atitude suspeita, o increpado DANIEL PEREIRA RODRIGUES, passando algo para outra pessoa, sendo que, ao avistar a presença dos Policiais, o increpado empreendeu fuga, adentrando em uma residência, sendo alcançado e procedido a abordagem, momento em que foram encontrados em poder do investigado, 01 (um) frasco plástico contendo 07 (sete) pedras pequenas de substancias, supostamente, “crack”. Ato contínuo, durante a abordagem pessoal, e na sua residência, foram ainda encontrados dentro do fogão: 01 (uma) banda de um tablete endurecido, supostamente crack, 04 (quatro) pedaços de tamanho menor da mesma substância entorpecente, e em outros locais da residência foram encontrados, 01 (Uma) balança de precisão, 01 (um) prato de louça, 01 (um) cachimbo de PVC, e a quantia de R$ 2,00 (dois reais), em espécie. Diante disto, os policiais deram voz de prisão, e o conduziram até a DEPOL, juntamente com a sua companheira, a increpada LUANA SILVA DIAS, bem como todo o material apreendido”.

III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 93984611), suscitando, em suas razões (Id. 93984668), preliminarmente, a nulidade das provas que embasaram a condenação, alegando sua obtenção por meios ilícitos (busca pessoal ilegal, violação de domicílio e tortura), pleiteando a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

IV - Não merece acolhimento a preliminar de nulidade das provas que embasaram a condenação, sob a alegativa de que foram obtidas por meios supostamente ilícitos (busca pessoal ilegal, violação de domicílio e tortura).
Como cediço, a revista pessoal sem prévia autorização judicial somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal.
Na hipótese vertente, a prova oral colhida nos autos demonstra que a busca pessoal não ocorreu com base apenas em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, tendo sido indicado por estes, na verdade, dados concretos aptos a autorizarem a abordagem.
Confira-se trechos dos depoimentos judiciais das testemunhas do rol da acusação transcritos na sentença (Id. 93984584):
“
Estávamos em ronda de praxe em local de incidência de crimes e avistamos Daniel na porta da residência, empreendeu [fuga], consegui alcançá-lo, na abordagem pessoal ele tinha pequena quantidade de crack.

Dentro da residência, no fogão, encontramos quantidade maior de droga.

Recordo de papel para acondicionar droga e na casa a droga encontrada estava em forma de tablete.
A companheira de Daniel estava no local e disse que a droga era para uso. Disse que não conhecia Daniel e não conhecia sua companheira. Não recordo se a companheira de Daniel foi presa. Salvo engano ela estava grávida. Ambos foram conduzidos. Que não tinha mandado de busca; que não se recorda de caderno de anotações ou da realização de venda de drogas. Que não houve resistência de Daniel ou da sua companheira” (SD/PM FILIPE EUGENIO NETO).
“
Fazendo rondas em local conhecido como cracolândia, Daniel correu e foi alcançado com pequena quantidade de crack, esposa veio gritando.

Na residência havia quantidade bem maior, a companheira foi levada para DEPOL” (SD/PM JESIMIEL GOMES DE OLIVEIRA).
“
Fazendo rondas em local conhecido como FAVELA DA CIDADE, com grande ocorrência de tráfico, provavelmente foi encontrada droga na revista pessoal, salvo engano foi encontrado grande quantidade de droga na residência, Daniel era velho conhecido da guarnição, segundo já tinha ouvido falar.
Na hora da abordagem, tinha alguém com Daniel, na frente da casa. Dentro do imóvel, não se recorda da companheira de Daniel, e não lembra de ela ter assumido a droga. Como tem muito tempo,

às vezes não lembra. Mas, na frente da residência, havia movimentação estranha. Não tinha mandado de busca porque foi uma situação de continuidade” (SD/PM TIAGO COSMO DA SILVA).

V -
In casu
, após fundadas suspeitas verificadas na abordagem pessoal (ocasião em que se deu a primeira apreensão de parcela da droga), os Policiais se dirigiram ao imóvel indicado como sendo a residência do Acusado, tendo realizado a busca e encontrado tablete de crack e quatro pedaços desta substância, somados a sete pedras pequenas, com peso total de 624g (seiscentos e vinte e quatro gramas), além da balança de precisão. Desse modo, restou evidenciada a justificativa para a abordagem, decorrente de contexto prévio de razões objetivas, a qual culminou na apreensão dos objetos materiais do delito (estado de flagrância), não se vislumbrando ilegalidade na atuação dos agentes policiais, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto.
Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
Vê-se que as fundadas razões se deram com base em circunstância concreta autorizadora da busca pessoal, consistente no fato de que o condenado, repentinamente, após visualizar os agentes policiais em patrulhamento ostensivo, empreendeu fuga para o interior da sua residência, o que os levou a proceder à abordagem e, ato contínuo, encontrar os entorpecentes em posse do denunciado.
Tais circunstâncias não deixam dúvida quanto à presença de razões preexistentes de que, naquele local, ocorreu o delito de tráfico de drogas, o que autorizou o ingresso forçado dos agentes policiais no referido imóvel, não restando demonstrada a ilegalidade suscitada pela defesa.
A jurisprudência dos tribunais pátrios sedimentou a justa causa emanada em casos de fuga do agente após a chegada da guarnição policial.
(STF - ARE: 1510414 RS, Relator.: Min . GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 21/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-11-2024 PUBLIC 27-11-2024).
(STJ - HC: 847781 SP 2023/0295574-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024).
(TJ-BA - Apelação: 80095917420248050103, Relator.: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 28/08/2025).

VI - Em outra esteira, no que diz respeito à alegação de tortura por parte dos agentes policiais responsáveis pela abordagem, é mister reconhecer a inexistência de elementos que corroborem a narrativa defensiva.
Na realidade, o Laudo de Lesões Corporais (ID 93983005 – Págs. 23/24) atestou a ausência completa de lesões externas no próprio custodiado, o que fragiliza sobremaneira a alegação de abuso físico, pois inexistente qualquer indício material da sua ocorrência.
A seguir, no tocante ao Laudo da esposa do Apelante, a Sr. Luana Silva Dias (ID 93983005 – Pág. 30), ressalta-se que, além de inexistir qualquer nexo de causalidade entre a sua participação na abordagem e a apreensão dos entorpecentes, não foi possível identificar a origem e natureza das pequenas lesões visualizadas no relatório médico, de modo a relacioná-las à prática da tortura ou, ainda, de excesso por parte da ação policial. Desta forma, resta insubsistente qualquer elemento concreto a indiciar a suposta agressão dos agentes.
Rejeitam-se, portanto, as sobreditas preliminares.

VII - Não merece prosperar, ainda, o pleito absolutório. Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 93983005 – Pág. 10), os laudos periciais (Id. 93983005 – Págs. 16/17) e os depoimentos das testemunhas policiais arroladas pela acusação – transcritos no édito condenatório e reproduzidas acima.
Os relatos dos policiais, em sua essência, são coerentes e harmônicos, pois os três agentes assentiram no relato de que o sentenciado empreendeu comportamento suspeito, fugindo ao avistar a ronda ostensiva, o que conduziu à busca pessoal e respectiva apreensão da droga, inclusive no interior de sua residência, não se vislumbrando, portanto, qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos com intenção de prejudicar o réu.
Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).
(STJ, HC 492.467/RJ, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019).

VIII - Importa lembrar que o tipo penal contido no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas.
Na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação.

IX - No que se refere à desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, não merece acolhimento a pretensão do Apelante.
Na espécie, conforme já exposto, as provas colhidas nos autos mostram-se suficientes para a prolação de decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas. Registre-se que foram encontradas, na posse do Apelante, cerca de 624g (seiscentos e vinte e quatro gramas) de crack, parte fracionada e parte ainda em tablete, com a presença de balança de precisão.
Destarte, no caso concreto, a expressiva quantidade de droga, o modo de armazenamento e os petrechos apreendidos em sua residência evidenciam o intento de traficância e mercancia, refutando a tese de “mero consumo pessoal isolado”.
Não basta a simples alegação de que o Acusado é usuário de drogas para que reste afastada, de plano, a imputação quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, eis que não é incomum a figura do usuário-traficante – aquele que se envolve na traficância para sustentar seu vício.
(STJ - AREsp: 2491916 RO 2023/0388030-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024).
Assim, o contexto fático-probatório comprova o acerto da condenação do Denunciado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

X - Passa-se à análise da dosimetria das penas. Cita-se trecho da sentença vergastada (Id. 93984569):
“Ante o exposto

JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA
, a fim de

CONDENAR

DANIEL PEREIRA RODRIGUES
, da prática de conduta tipificada no

art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006.
Atento às diretrizes dos
artigos 59 e 68 do CP
, sem esquecer do

art. 42 da lei 11343/2006
. passo à individualização da pena pelo tráfico:
O

réu tem maus antecedentes, sendo condenado definitivamente

nos autos

0500909-56.2019.8.05.0146

por tráfico privilegiado, delito ocorrido em 2019.
(ID 485945482)

A culpabilidade exaspera ao ordinário
, eis que o crack, com custo relativamente baixo e alto potencial para gerar dependência química, é dentre as substâncias entorpecentes, aquela que tem causado as consequências mais nefastas em nossa sociedade. A droga atinge grave e diretamente a saúde física e mental dos usuários e de forma muito rápida, debilita laços familiares e relações sociais. Nesta medida, constitui indiscutível fator de aumento das taxas de criminalidade, violência e outros problemas sociais, o que por si só justifica um maior grau de censurabilidade da conduta
. Nada a valorar quanto a conduta social,
senão aquela já punida pelo tipo
.
Nada a valorar sobre
a personalidade
. No tocante

às
circunstâncias
, valora-se a quantidade do entorpecente, sendo que em se tratando de crack, pelo seu alto grau de fracionabilidade, 600 gramas pode ser considerada uma grande quantidade. O crime não acarretou
consequências
concretas. Não há o que se aferir quanto ao
comportamento da vítima,
já que o sujeito passivo é a sociedade.
Sopesando as circunstâncias judiciais, com valoração negativa ao vetores antecedentes, culpabilidade e circunstâncias, fixo a
pena-base em 07 (sete) anos e 06(seis) meses de reclusão
, que se torna
DEFINITIVA
pela ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição.
No que tange à pena de multa, fixo a quantia de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
(art. 49, §1º, CP).
Fixo como
Semi Aberto o regime inicial de pena
, vez que
a condenação do acusado, apesar de ser considerada maus antecedentes (fato anterior) não poder ser considerada reincidência, já que o trânsito em julgado é posterior ao presente processado.
Concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade
, estando solto na presente ação penal e não constando requerimento de prisão preventiva pelo órgão acusador para análise.
A quantidade de pena inviabiliza qualquer possibilidade de substituição por pena de multa ou restritiva de direitos ou ainda suspensão condicional da pena.”

XI -
Na primeira fase, o Juiz Sentenciante reconheceu os maus antecedentes (condenação definitiva nos autos n. 0500909-56.2019.8.05.0146, por delito ocorrido em 2019 – Id. 93984568) e a culpabilidade, considerando que o material apreendido (crack) tem custo relativamente baixo e alto potencial para gerar dependência química. No tocante às circunstâncias, valorou a quantidade do entorpecente, dado o seu alto grau de fracionabilidade, de modo que 624 gramas pode ser considerada uma quantidade expressiva. Sopesando tais vetores judiciais à razão de 1/6 (um sexto) sobre a sanção mínima cominada, fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tornando-a definitiva pela ausência de atenuantes e agravantes, bem como de causas de aumento ou diminuição.
No que tange à multa, estabeleceu o
quantum
de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, §1º, CP). Por fim, aplicou o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, destacando que a condenação do acusado, apesar de ser considerada maus antecedentes (fato anterior), não pode ser
tida como reincidência, já que o trânsito em julgado é posterior ao presente processo, e, co
ntinuamente, tendo em vista o patamar de pena determinado, negou os benefícios previstos nos arts. 44 e 77 do Estatuto Repressor.

XII -
Verifica-se, de ofício, a necessidade de retificação na primeira fase da dosimetria. Isto porque a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas em conjunto, constituindo uma circunstância judicial única (incindível), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Logo, ao reconhecê-las, o Magistrado Sentenciante deve proceder à exasperação com a negativação de apenas uma vetorial, não podendo separar os dois fatores mencionados para recrudescer a pena-base duas vezes, conforme sedimentado pela jurisprudência dos Tribunais pátrios.

XIII -
Assim, mantida a valoração negativa de somente duas circunstâncias judiciais (maus antecedentes e culpabilidade), a pena-base será redimensionada para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, tornando-se definitiva em razão da ausência de agravantes e atenuantes, bem como de causas de diminuição ou aumento. A sanção pecuniária, por sua vez, será reduzida ao patamar de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor-unitário mínimo.
Em virtude da quantidade de pena aplicada, o referido redimensionamento não impactará no regime inicial para cumprimento de pena já estabelecido (semiaberto), tampouco possibilitará substituí-la por restritiva de direitos ou suspender a sua execução, ao teor dos arts. 44 e 77 do CP.

XIV - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do Apelo.

XV -
PRELIMINARES

REJEITADAS
.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO,
redimensionando, de ofício, as penas definitivas impostas ao Apelante para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo
, mantendo-se, todavia os demais termos da sentença vergastada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8013052-56.2023.8.05.0146, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram, como Apelante, Daniel Pereira Rodrigues, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso,
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
redimensionando, de ofício, as penas definitivas impostas ao Apelante para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo
, mantendo-se, todavia os demais termos da sentença vergastada,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.